Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-08.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por inércia do autor exige intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, ou se é suficiente a intimação eletrônica para caracterizar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inércia do autor, mesmo após intimação eletrônica válida para se manifestar e promover o andamento do feito, impede a formação e o desenvolvimento regular da relação processual, configurando hipótese de extinção prevista no art. 485, IV, do CPC.
4. A exigência de intimação pessoal aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não sendo necessária quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais.
5. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 270 do CPC e da Lei no 11.419/2006, é válida e suficiente para cientificar a parte acerca de seu dever de impulsionar o processo.
6. A ausência de providências pelo autor demonstra desinteresse processual e inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cujo núcleo é a efetiva apreensão do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida configura falta de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.2. A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando à falta de citação."